Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009903-77.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GLORIA MARIA FERREIRA - CPF: 110.599.232-20 (RECORRIDO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Utilização do serviço.

A cobrança pelos serviços de telefonia
,
sem que eles sejam efetivamente utilizados pelo consumidor, caracteriza conduta abusiva.
Em análise ao conjunto fático dos autos, observa-se que a parte reclamada reconhece que o acesso da parte reclamante está desativado, contudo, as cobranças referentes à linha telefônica continuam ativas, conforme documentação apresentada nos autos (ID 264267869, 264267889 e 264267888/PJe2). Nesse sentido, resta incontroverso que foi realizada cobrança, sem que houvesse qualquer prestação de serviço pela parte reclamada. Por isso, a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

2.
Dano moral.
A
cobrança

pelo

prestador
de
serviço
que
enseja
o
pagamento

indevido
de
valores
,
sem
que
haja
a
devida

restituição
,
extrapola
o simples
dissabor
e
gera

dano
moral
indenizável
(N.U 1001038-17.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).No
caso

concreto
,
os

documentos

juntados
no ID 264267869/PJe2
comprovam
as
cobranças

indevidas

realizadas
pela
parte

reclamada
.
Já
a
parte

reclamante
,
comprovou
que
vem

realizando
o
pagamento
das
faturas
,
conforme

documentos

juntados

nos
ID 264267888 e 264267889/PJe2,
não
tendo
havido

restituição
pela
parte

reclamada
, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral.
Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009903-77.2024.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
TIM S.A.

Recorrido
:
GLORIA MARIA FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GLORIA MARIA FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
TIM S.A.

Noticiou
que: a) é titular da
linha

telefônica
(93) 98803-0030,
mantida
pela
parte

reclamada
; b)
em

junho
/2022
perdeu
o chip da
referida

linha

telefônica
,
quando

contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solicitar
um novo chip; c)
não

teve

seu

pleito

atendido
; d)
formalizou

reclamação
no PROCON e,
somente

após
a
reclamação
a
parte

reclamada

lhe

enviou
o chip, que
funcionou

durante
3
dias
; e)
desde

então

não

tem

acesso
à
sua

linha

telefônica
,
contudo
,
está

pagando

mensalmente
as
faturas

enviadas
pela
parte

reclamada
; f)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
,
ao

enviar
o chip que
não

funcionou

adequadamente
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc.
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei n. 9.099/95.
Trata
-se de RECLAMAÇÃO
proposta

por
GLORIA MARIA FERREIRA
em

desfavor
de TIM S.A.
Fundamento
e
decido
.
Inicialmente
,
observando

a

inteligência
do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei.Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Os
autos
estão
maduros para a
prolação
de
sentença
,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

defesa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
nos

termos
do art. 371 do CPC.Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.
Apesar
da
Requerida

informar
que
o

acesso
da
Requerente
se
encontrava

desativado
, pois
não

houve

a

inserção
de chip. É
possível

observar

pelos

documentos

anexados
com
a
exordial e com
a

impugnação
à
contestação
, de que
estão

sendo

realizadas

cobranças
pela
Requerida
,
referente

a

assinatura
do plano.Desse modo,
incumbia
a
Requerida

demonstrar
a
regularidade

na

prestação
dos
serviços

contestando
,
juntando

os

extratos

contendo

todas
as
ligações

eventualmente

efetuadas
pela
Requerente
, de modo a
comprovar
a
legalidade
das
cobranças
.Assim, a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus
da
prova
,
aceitando
a
veracidade
dos
fatos

narrados

na
exordial, pois
bastava

anexar

ao

feito

os

extratos
de
ligações

telefônicas

realizadas
pela
parte

Requerente
.Neste
sentido
:E M E N T A RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PROBLEMAS NO CHIP. AUSÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA POR QUINZE DIAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
. Diante da
alegação
do
consumidor
de que
ficou

sem

linha

telefônica
,
cabe
à
operadora
a
comprovação
de que
o

serviço

foi

devidamente

prestado
,
em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
a favor da
parte

hipossuficiente
. Se a
empresa
de
telefonia

fornece

ao

consumidor
um
produto
(chip) que
não

funciona
, e
mesmo

após

receber

diversas

reclamações

administrativas
,
conforme

documentos

trazidos

na

inicial
,
tal

conduta

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

capaz
de
gerar

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos

sofridos
pela
consumidora
.
Reduz
-se o valor da
indenização

por

dano
moral se
fixado
fora dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010357-51.2013.8.11.0005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 07/08/2018,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 09/08/2018)Conforme o
arrazoado

em

linhas

pretéritas
a
reclamante

faz
jus à
indenização

por

danos

morais
.No
tocante
a
fixação
do quantum
indenizatório
, o
nosso

ordenamento

jurídico
é
aberto
. Assim, a
determinação
do valor
indenizatório

fica

submetida

ao

arbítrio
do
juiz
, que
deve

analisar
o
caso

colocado
sub judice.Vale
dizer
que a
punição

deve

ter

caráter

pedagógico
no
sentido
de que
o

infrator

seja

desestimulado

a

incidir

novamente

em

conduta

lesiva
a
terceiros
,
bem

como

ao

caráter

compensatório
,
em

relação
à
pessoa

lesionada
,
atendendo
-se,
ainda
,
aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
evitando
-se o
enriquecimento

sem
causa
subjacente
.Ante o
exposto
, JULGO PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para CONDENAR, a
Requerida
:a)
ao

pagamento
de
importância
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) a
título
de
compensação

por
DANOS MORAIS, à
Requerente

acrescida
de
correção

monetária

pelo
INPC a
contar

desta
data, e
juros

moratórios
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
;b)
ao

ressarcimento
do valor
desembolsado
,
pelo

serviço

não

utilizado
pela
Requerente
, no valor de R$ 1.322,09 (um mil,
trezentos
e
vinte
e
dois
reais e
nove
centavos); a
serem

corrigidos

monetariamente
do
desembolso
,
acrescido
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
, via de
consequência
, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Registro

automático
da
sentença
com
sua

publicação
,
dispensado
o
uso
do
livro

respectivo
, a
teor
do art. 317, § 4.o, da CNGC.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se.P. I. C.O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop-MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007.
Flaviany
Ribeiro Garcia Almeida
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos etc.Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.o
9.099/1995 e art. 8.o, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.o
270/2007.Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
).Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
acesso
da
parte

reclamante

encontra
-se
desativado
; b)
não

há

pedido
de
troca
de chip no
período

informado
pela
parte

reclamante
; c)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025